Tribunal: TJSP
Processo: 1527953-93.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1527953-
93.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
MIRANDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"REJEITARAM a preliminar arguida e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro
grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
2
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228
Apelante: GABRIEL MIRANDA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Nona Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.481
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Thaís Fortunato Bim, que
condenou Gabriel Miranda da Silva à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por
ter subtraído para si, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e violência, dez
relógios de pulso, diversas bijuterias, um par de tênis “Mizuno”, uma
bolsa, chave do automóvel Ford Fiesta e a quantia de R$3.562,05 (três mil
quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), pertencentes às
vítimas Cecília Kiyomi Maeda Harada e Karina Tiemi Harada.·.
Em razões recursais, o apelante Gabriel requer,
preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento, pela Magistrada de primeiro grau, do pedido que
visava trazer aos autos as imagens das câmeras de segurança existentes no
local dos fatos; o relaxamento da prisão preventiva e concessão do direito
de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia sua absolvição, negando a
autoria delitiva, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo
para o delito de favorecimento real ou, caso não acolhidos tais pedidos, o
reconhecimento da modalidade tentada do roubo, com a redução máxima;
redução da pena ao mínimo legal; reconhecimento e aplicação da atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
3
da confissão espontânea; a fixação do regime aberto; substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da pena de
multa.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradora
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Primeiramente, não prospera o reconhecimento
do alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pela
Magistrada de primeiro grau, de realização de diligência requerida.
Verifica-se dos autos bem fundamentado o
indeferimento da providência pretendida, uma vez que os elementos de
provas produzidas já se despontavam satisfatórias à busca da verdade real,
visto que o apelante foi preso em flagrante delito, na posse dos bens
subtraídos, prescindindo outras providências.
Relevante ressaltar que, conforme já decidido
pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
diligências consideradas desnecessárias, protelatórias ou inconvenientes,
que não contribuam para a solução da lide, podem ser fundamentadamente
indeferidas pelo Juiz, a quem incumbe a aferição de pertinência e
necessidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
4
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte fixou-se no
sentido de que 'não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de
diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas
desnecessárias pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da
necessidade ou conveniência do procedimento então proposto” [HC no
76.614, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 12.06.1998].” (STF, HC 99.015,
Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, j. em 23.06.2009).
Prejudicado o pedido de reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade, diante do julgamento do recurso. Deveria
o apelante ter pleiteado tal benefício, por meio de “Habeas Corpus”, logo
após a prolação da r. sentença condenatória de primeiro grau.
Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.
A materialidade do crime está provada pelo auto
de prisão em flagrante delito de fls. 06/64, pelo boletim de ocorrência de
fls. 07/11, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20/21, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 22 e pelas demais provas colhidas nos
autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante delito, o apelante Gabriel (fls. 24) quedou-se silente.
Em
seu
interrogatório
judicial
(gravação
audiovisual da audiência realizada em 13/01/20) negou a autoria do crime
que lhe foi imputado. Realmente estava na posse do veículo, a caminho de
sua residência. Quando dos fatos, atendeu ao pedido feito por “uns
meninos” e deu a eles carona, permitindo, ainda, deixassem uma bolsa no
carro, pois afirmaram que pegariam à noite. Não tinha conhecimento do
que havia na referida bolsa, negando que tivesse ido à residência da vítima.
Todavia, a versão exculpatória não encontrou
respaldo no restante das provas colhidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
5
A vítima Cecília (fls. 14 e gravação audiovisual
da audiência realizada em 13/01/20) declarou que, quando dos fatos,
chegava à sua residência e foi abordada por um indivíduo, que a jogou ao
solo e permaneceu segurando seu rosto. Em seguida o assaltante rendeu
também sua filha Karina, ocasião em que se aproximaram outros dois
indivíduos, que portavam facas. Karina passou a gritar por ajuda e, tendo
conseguido se desvencilhar dos assaltantes, ambas correram para um dos
quartos, onde permaneceram até que eles deixassem o local. Acionou a
Polícia, tendo sido conduzida à Delegacia, mas não teve condições de
realizar o reconhecimento, pois não foi possível observar a fisionomia dos
agentes durante a ação criminosa. Em Juízo, demonstrando incerteza,
reconheceu o apelante, afirmando que sua filha tem maiores condições
para tanto.
No mesmo sentido depôs a ofendida Karina (fls.
16 e gravação audiovisual da audiência realizada em 13/01/20),
acrescentando que os assaltantes subtraíram joias, relógios, bolsas e tênis,
tendo reconhecido o apelante como autor do roubo, sendo ele, dentre
aqueles que lhe foram apresentados, o que mais se parecia com um dos
assaltantes. Na Delegacia, reconheceu o apelante como um dos assaltantes,
ressaltando que os policiais o detiveram na posse dos bens subtraídos, dos
quais se incluíam a chave do carro e do imóvel. Ressaltou que durante todo
o tempo foi ameaçada com uma faca pelos assaltantes.
Os policiais militares Milton César dos Santos
Zamboni (fls. 12 e gravação audiovisual da audiência realizada em
13/01/20) e Jairo da Anunciação Santos (fls. 13) declararam que, quando
dos fatos, foram acionados a atender à ocorrência de roubo e, no local
indicado, foram informados que os autores do crime utilizavam um veículo
VW/Fox, cor prata, placas ETC-7182. Realizaram diligências e se
depararam com o automóvel descrito, sendo o condutor abordado e
identificado como Gabriel Miranda da Silva, que nada de ilícito possuía.
Realizadas buscas no veículo, foi localizada uma bolsa contendo
ferramentas, um par de tênis da marca “Mizuno”, uma chave de automóvel
Ford/Fiesta, a quantia de R$3.562,05 (três mil e quinhentos e sessenta e
dois reais e cinco centavos) em dinheiro, 10 (dez) relógios de pulso de
marcas diversas, além de bijuterias. Inquirido a respeito, Gabriel confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
6
que, na companhia de dois indivíduos não identificados, subtraíram os
bens em uma residência. Em Juízo, a testemunha Milton acrescentou que o
apelante e os bens foram reconhecidos pela vítima. Informalmente Gabriel
confessou a autoria do crime.
A análise do conjunto probatório leva à
conclusão de que o apelante Gabriel, de fato, praticou o delito que lhe foi
imputado, não havendo falar-se em fragilidade probatória, o que impede a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”, como requerido em razões
recursais.
Com efeito, as vítimas Cecília e Karina, na fase
policial, descreveram, sem hesitar, o panorama dos fatos, afirmando terem
sido abordadas pelo apelante e seus comparsas não identificados, ocasião
em que por eles subjugadas e ameaçadas de terem suas integridades físicas
violadas e sem possibilidade de reação, permitiram que se apropriassem de
seus bens, os quais foram localizados em poder de Gabriel, no interior do
veículo por ele conduzido. Embora a vítima Cecília, em Juízo, não tivesse
demonstrado certeza no reconhecimento do apelante, sua filha Karina
procedeu com convicção, indicando-o seguramente como um dos autores
do roubo.
Não é demais salientar a especial relevância que
adquire a palavra da vítima para a elucidação dos crimes patrimoniais.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão
que procura contribuir
como regra
para a realização do justo
concreto” (TACRIM Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).

Nesta toada, impossível a desclassificação do
crime de roubo para o delito de favorecimento real, previsto no artigo 349
do Código Penal, pois não se trata de mera assistência aos assaltantes não
identificados, mas, sim, de verdadeira coautoria.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
7
“Para
ser
sujeito
ativo
do
crime
de
favorecimento real (art. 349 do Código Penal), é necessário que o agente
preste auxílio depois do crime, o que não ocorreu no caso em apreço,
posto que o acusado agiu consciente de que contribuiu para a realização
comum do crime de roubo, afastando-se assim, a pleiteada
desclassificação” (TJ-MT Apl: 00004217720148110014 21968/2015,
Rel.: Des. Gilberto Giradelli, Julg.: 03/06/2015, 3a Câm. Crim., Publ.:
15/06/2015).
“Trata-se de coautoria no crime de roubo
majorado, o que afasta a desclassificação para o tipo penal do art. 349,
do CP, pois o favorecimento real não alcança a pessoa que é coautora,
conforme refere expressamente o texto legal da referida conduta típica”
(TJ-PA - APL: 00125948720088140401 BELÉM, Rel.: Vânia Valente do
Couto Fortes Bitar Cunha, Julg.: 24/02/2015, 2a Câm. Crim. Isolada,
Publ.: 02/03/2015).
Não é de ser provido, ainda, o pedido de
desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, pois, ao ser
detido, ainda que se tenha como breve o período observado entre a
subtração e a efetiva abordagem ao apelante pelos policiais militares, certo
é que já havia ocorrido a perpetração da violência e grave ameaça, bem
como a inversão da posse dos objetos pertencentes às vítimas,
circunstâncias estas suficientes à configuração da infração penal.
Nesse sentido:
“O roubo está consumado no instante em que o
agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da 'res' subtraída
mediante grave ameaça ou violência. A rápida recuperação da coisa e a
prisão do autor do delito não caracterizam a tentativa” (RT 741/594).
“Tem-se como consumado o roubo, pois o agente
usou de violência após ter subtraído o dinheiro da vítima. Pouca
relevância tem o fato de que o réu teve a disponibilidade da coisa por
pouco espaço de tempo, dada a intervenção da Polícia, atendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
8
solicitação do ofendido” (RSTJ 29/493).
Ainda
a
respeito,
ensina
Cézar
Roberto
Bitencourt:
“(...) o entendimento pretoriano predominante
tem o roubo como consumado tão somente na subtração dos bens da
vítima, com emprego de violência ou grave ameaça, mesmo que logo em
seguida o próprio ofendido detenha o agente e recupere a res” (“Tratado
de Direito Penal, Parte Especial”, 3a Ed., 2006, Saraiva, p. 106).
Assim,
suficientemente
comprovadas
materialidade e autoria do delito de roubo, de rigor a manutenção da
condenação do apelante.
A pena a ele aplicada, foi fixada com equilíbrio e
justiça, não merece reparo algum.
Na primeira fase, a Magistrada de primeiro grau
justamente exasperou a pena-base em 1/5 (um quinto), considerando
reprovável a circunstância de ter o apelante, armado com uma faca,
invadido a residência da vítima e, sob ameaça, subjugou-a e,
covardemente, jogou-a ao chão, de forma violenta, circunstâncias que
devem ser realmente sopesadas, pois demonstram a culpabilidade
exacerbada de Gabriel, extrapolando, assim, a normalidade do tipo penal,
despertando a necessidade de um juízo de maior reprovabilidade.
Não há como se admitir a atenuante da confissão
espontânea, uma vez que o apelante, em seu interrogatório judicial,
procurou eximir-se de responsabilidade, confirmando, apenas, que estivera
na companhia de amigos não identificados, alegando ter ficado na posse de
uma bolsa, atendendo ao pedido daqueles, desconhecendo seu conteúdo,
negando, a autoria do crime de roubo.
Mantido o aumento de 1/3 (um terço), pelo
reconhecimento do concurso de agentes, pois bem comprovado que o
apelante agiu na companhia de indivíduos não identificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
9
O regime fechado é de ser preservado por ser o
mais adequado, não apenas diante da gravidade do crime imputado ao
apelante, como também pelo grande mal moral e psicológico causado às
vítimas, que foram abordadas dentro de seu próprio imóvel, mediante
violência e grave ameaça exercida por, no mínimo, três indivíduos,
demonstrando comportamento antissocial, o que justifica, por si só, seja a
ele aplicada reprimenda mais severa.
“Em se tratando de roubo, é possível a fixação
do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, ainda que primário o agente, pois de acordo com o art. 59 do
CP, também devem ser consideradas a culpabilidade, as circunstâncias e
consequências do crime, não sendo possível utilizar-se de uma
circunstância judicial que favoreça o condenado e relevar todos os outros
fatores que estão a lhe desservir” (RJDTACRIM 33/316-7).
“Não está o julgador obrigado a conceder
sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime inicial fechado, se
considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal,
indicado pelo art. 33, § 3o. Afinal, somente o juiz da execução penal possui
o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento
carcerário e do seu merecimento” (Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, 13 ed. rev. E ampl., Rio de Janeiro, Forense,
2014, p. 805).
Diante da manutenção da pena fixada em
primeiro grau, superior a 4 (quatro) anos, não preenche o apelante os
requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
Por
fim,
impossível
acolher-se
o pedido
defensivo de afastamento da pena de multa. Para a aplicação da pena
pecuniária, o princípio da individualização da pena é devidamente
verificado e respeitado, assim como os da isonomia, razoabilidade e
proporcionalidade.
Ressalte-se que, caso o apelante não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527953-93.2019.8.26.0228 -Voto no 36.481
10
condições de arcar com a pena pecuniária, não terá, em hipótese alguma,
sua pena convertida em privativa de liberdade, não havendo, com isso, que
se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal. Caberá a ele, junto à
Vara das Execuções Criminais, pleitear a melhor forma de pagamento, de
maneira a não prejudicar seu sustento e de sua família.
Desta forma, REJEITO a preliminar arguida e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica